Tribunal: TJBA
Processo: 8059416-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059416-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

APELADO: EDNA DE MELO RODRIGUES SOARES

Advogado(s)
:
HELDER SANTOS OLIVEIRA, CLEBSON CONCEICAO MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. ALAGAMENTO DE UNIDADE RESIDENCIAL DECORRENTE DE ENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. ÁREA COMUM. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO MÁXIMO CLUB RESIDENCE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDNA DE MELO RODRIGUES SOARES. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 41.056,76 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, ambos corrigidos monetariamente. O condomínio apelante sustenta ausência de nexo causal, inexistência de culpa, falta de comprovação dos danos e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados ou apuração dos danos materiais em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio é civilmente responsável pelos danos materiais e morais causados à unidade residencial da autora em razão de alagamento por entupimento na rede de esgoto; (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de indenização estão devidamente comprovados e proporcionais, com possibilidade de apuração posterior em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rede de esgoto integra as áreas comuns do condomínio, nos termos do art. 1.331, § 2º, do Código Civil, incumbindo ao condomínio sua manutenção e conservação.

A responsabilidade do condomínio foi admitida pelo próprio síndico em assembleia geral (Id n. 78264107) e corroborada por e-mails e documentos nos autos, que registraram o evento como “alagamento por origem externa”, tendo sido causado pelo entupimento no condutor de esgoto, em razão da unidade da autora, localizada no 4º andar, receber toda a tubulação proveniente desde o 19º andar.

A seguradora do condomínio encerrou o sinistro, após a vistoria no local, sob a justificativa de que
“danos à unidade 406 decorrentes do entupimento do condutor de esgoto”
não estavam cobertos pelo contrato de seguro, por se tratar de
“danos no imóvel e ao seu conteúdo decorrentes de vazamento ou infiltração de água resultantes do entupimento ou insuficiência de vazão de calhas e/ou condutores ou da conservação inadequada das instalações de água e esgoto do imóvel”
(Id nº 78264449).

A realização de manutenção parcial anterior ao evento (sucção de caixas) não afasta a responsabilidade do condomínio, nao havendo, inclusive, registro da realização de hidrojateamento, procedimento adequado para prevenir entupimentos.

O dano material deve ser indenizado, mas não restou comprovado, na integralidade, o efetivo prejuízo em relação a todos os itens indicados, motivo pelo qual a apuração do valor devido deve ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

Devem ser excluídos da indenização, por ausência de nexo causal, o aparelho celular, o microscópio e o lustre, por estarem presumivelmente fora da linha de alagamento e sem comprovação de avarias decorrentes do evento.

O dano moral é caracterizado pela invasão de esgoto em domicílio, com violação à dignidade, à saúde e à privacidade da moradora, indo além de mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional à gravidade do evento e está em consonância com os parâmetros desta Corte para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.331, § 2º; CPC, arts. 509 e 510.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ApCiv nº 5012318-38.2018.8.21.0001, 17ª CC, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 25.05.2023; TJRS, ApCiv nº 5002108-03.2015.8.21.0010, 18ª CC, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 25.07.2022; TJRS, ApCiv nº 70082573932, 18ª CC, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 29.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8059416-41.2020.8.05.0001,
em que figura como apelante CONDOMINIO MAXIMO CLUB RESIDENCE e como apelada EDNA DE MELO RODRIGUES SOARES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento , em
CONHECER e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238